Tribunal: STF
Processo: AC 2473
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
   QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO 
   FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE 
   COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   INCOGNOSCIBILIDADE DA "MEDIDA CAUTELAR".

- Não cabe, ao 
   Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência 
   originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração,
   que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial 
   eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior 
   Eleitoral. Precedentes.